Tribunal: TJES
Processo: 5005380-38.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005380-38.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDOMAR FRANCISCO NONATO
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABSP
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005380-38.2024.8.08.0014

RECTE.: LINDOMAR FRANCISCO NONATO

RECDA.: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABSP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10449318. Não houve apresentação de contrarrazões, consoante Id. 10449325, apesar de a ré estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10449318), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10449316), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para CONDENAR a parte ré ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL a pagar à parte autora LINDOMAR FRANCISCO NONATO nos seguintes termos: a) a repetição de R$63,02 (sessenta e três reais e dois centavos), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão dos descontos indevidos, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362). c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes. Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição. Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos, caso ainda exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte ré for revel. Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais sob argumento de que a parte autora passou a receber descontos de R$ 31,51 mensais em seu benefício previdenciário, a partir de março de 2024, valores referentes à contribuição para a associação, a título de “CONTRIB. AAPEN”, sendo que nunca foi filiada a tal entidade. Requereu suspensão dos descontos, inclusive em sede de liminar, declaração de inexistência da contratação, dano material em dobro no valor de R$ 63,02 e dano moral de R$ 10.000,00.

A parte Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, requerendo a majoração dos danos morais, pois o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados.

Dito isto, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a regularidade do desconto no benefício previdenciário da parte autora, vez que a condenada não interpõe recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório dos danos morais.

Nesse prisma, quanto a tese recursal da parte autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido. Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de associações e/ou sindicatos em benefícios previdenciários. E as vítimas normalmente são aposentadas ou pensionistas, já mais vulneráveis em razão da idade, e que muitas vezes demoram meses para perceber os descontos indevidos em seus benefícios. Assim, a quantia indenizatória também serve para que a requerida empregue esforços para evitar a repetição de situações como esta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, a fim de majorar o valor de indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido e acrescido de juros desta data. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à parte recorrente/requerente ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)